Tribunal: TJMT
Processo: 1019146-56.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de crédito trabalhista. Valor atualizado após a data do pedido de recuperação judicial. Impossibilidade. Observância ao art. 9º, inciso II, da lei nº 11.101/2005. Princípio do tratamento isonômico dos credores. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019146-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RAQUEL KAROLINE SILVA - CPF: 019.063.776-50 (AGRAVADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO SANTIAGO DA SILVA - CPF: 071.823.466-99 (ADVOGADO), ADRIANA CAMPOS CONRADO ZAMPONI - CPF: 037.370.187-07 (TERCEIRO INTERESSADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de crédito trabalhista. Valor atualizado após a data do pedido de recuperação judicial. Impossibilidade. Observância ao art. 9º, inciso II, da lei nº 11.101/2005. Princípio do tratamento isonômico dos credores. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu o pedido de habilitação de crédito trabalhista, determinando a inclusão no QGC, em favor da habilitante/agravada, de crédito no valor indicado na certidão emitida pela Justiça do Trabalho, que o atualizou monetariamente até data posterior à do ajuizamento da ação de Recuperação Judicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir o marco temporal para atualização do crédito sujeito ao processo de recuperação judicial: se até a data do pedido de recuperação, nos termos do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, ou se é admissível atualização até data posterior, conforme constou na certidão da Justiça do Trabalho.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, o crédito sujeito à recuperação judicial deve ser atualizado até a data do pedido recuperacional, sendo este o marco temporal que deve ser observado para todos os credores, em respeito ao princípio da
par conditio creditorum
.

4. A certidão expedida pela Justiça do Trabalho, ainda que dotada de fé pública e constitua título executivo judicial, deve ser adequada às regras específicas do processo de recuperação judicial, notadamente quanto ao limite temporal de atualização dos créditos.

IV. Dispositivo

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito em Substituição Legal da 1ª Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá
, que nos autos do incidente de Habilitação de Crédito nº 1043692-86.2024.8.11.0041, apresentada pela credora RAQUEL KAROLINE SILVA em face das recuperandas Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo), e distribuído por dependência aos autos da
Recuperação Judicial
nº 1004477-45.2020.811.0041, acolheu em parte a impugnação ofertada pela credor/agravada, a fim de determinar a “
inclusão do valor de R$ 38.306,17 (trinta e oito mil, trezentos e seis reais e dezessete centavos), na Classe I - Trabalhista, no Quadro Geral de Credores da recuperação judicial de Q1 COMÉRCIO DE ROUPAS S.A
.”
(cf. Id. nº 292805351 dos autos de origem).

O Ministério Público sustenta que a decisão agravada contraria o art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, já que “
a certidão de habilitação de crédito e a planilha de liquidação judicial
(emitidas pela Justiça do Trabalho)
não observaram a Lei de Falência e Recuperação Judicial
”, de modo que deve ser observado o cálculo elaborado pela AJ, que, “
diante do equívoco na atualização do valor do crédito,
(...)
, após criteriosa análise dos documentos juntados, realizou parecer contábil e emitiu parecer substancialmente fundamentado, identificando que o valor correto do crédito, atualizado até a data da recuperação judicial da Colombo (04/02/2020) é de R$ 32.514,88 (trinta e dois mil, quinhentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos), nos termos do artigo 9, inciso II, da Lei n. 11.101/05
”, pelo que pede o provimento do recurso, “
para que seja reformada a decisão agravada, para determinar a habilitação do crédito, atualizado até a data do pedido de recuperação judicial das recuperandas
” (cf. Id. nº 292805350).

A decisão vinculada ao Id. nº 293060874 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 299076386).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (cf. Id. nº 300058376).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito recursal cinge-se à definição de qual é o valor correto a ser habilitado no QGC da Recuperação Judicial do Grupo Colombo em relação à credora/habilitante/agravada
Raquel Karoline Silva, isto é,
se é aquele indicado na certidão emitida pela Justiça do Trabalho, atualizado monetariamente até o dia 31/08/2021, ou, então, a quantia apurada no cálculo elaborado pelo Administrador Judicial, cujos encargos moratórios incidem só até a data do pedido de Recuperação Judicial.

A Lei nº 11.101/2005 estabelece, em seu art. 9º, inciso II, de forma expressa, que a habilitação de crédito deverá conter “
o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação
”.

O dispositivo legal é claro ao fixar o marco temporal limite para a atualização dos créditos sujeitos à recuperação judicial: a data do pedido recuperacional.

No caso em análise, conforme informação constante dos autos, o pedido de recuperação judicial do Grupo Colombo foi proposto em 04/02/2020, contudo, a certidão emitida pela Justiça do Trabalho atualizou monetariamente o débito devido à agravada até o dia 31/08/2021, sendo o valo ali estampado aceito pelo MM. Juiz
a quo
de forma acrítica, sob o fundamento de que, “
mesmo diante das alegações da Recuperanda quanto à necessidade de retificação dos valores com base na data do pedido de recuperação judicial, prevalece a força probante da certidão emitida pela Justiça do Trabalho, que goza de presunção de veracidade e legitimidade
”, o que, porém, como visto, está em desconformidade à norma cogente do supracitado art. 9º, II, da LRJF, de modo que o presente recurso merece ser provido.

Destaco, a propósito, os seguintes precedentes do STJ acerca do tema:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL E RECUPERACIONAL. TELEFONIA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR. CRÉDITO CONCURSAL. HABILITAÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DO CRÉDITO. OCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DOS LIMITES PREVISTOS NO ART. 9º, II, DA LEI 11.101/05. (...). 5. Assim, tratando-se de crédito não habilitado a ser cobrado após o encerramento da recuperação judicial, deverá ele se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial, devendo ser pago de acordo com o plano de soerguimento e, por consequência lógica, em observância à data limite de atualização monetária - data do pedido de recuperação judicial - prevista no art. 9º, II, da Lei n. 11.101/2005. 6. Na hipótese, inobstante não estar o crédito habilitado, deverá o mesmo ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, respeitando-se, em relação à atualização monetária, a limitação imposta pela lei de regência - corrigidos até a data do pedido de recuperação judicial (LREF, art. 9°, II) - e, no período compreendido entre o pedido de recuperação judicial e a data do efetivo pagamento, nos termos e índices deliberados no plano de soerguimento. 7. Recurso especial provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.041.721/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. ATUALIZAÇÃO LIMITADA À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. 3. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. FACULDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. 4. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. 5. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Todas as questões suscitadas pelas partes foram devidamente apreciadas pela Corte estadual, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, as decisões da assembleia de credores representam o veredicto final a respeito dos destinos do plano de recuperação, cabendo ao Poder Judiciário, sem adentrar a análise da viabilidade econômica, somente controlar a legalidade dos atos do plano. Ademais, a atualização do crédito, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, é limitada à data do pedido de recuperação judicial. Precedentes. 3. O incidente de uniformização de jurisprudência, previsto no art. 476 do CPC/1973, consiste numa faculdade conferida ao juiz, como instrumento hábil para sanar divergência prévia entre órgãos fracionários de um mesmo tribunal, o que, consoante disposto pelo acórdão recorrido, não ocorre na presente hipótese. 4. Salvo em hipóteses excepcionais, não é possível, na via do recurso especial, desconstituir o entendimento do Tribunal de origem que concluiu pelo caráter protelatório dos embargos de declaração opostos na origem, aplicando, com isso, a referida sanção processual, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ – Terceira Turma – AgInt no AREsp 1073431/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO. TRATAMENTO IGUALITÁRIO. NOVAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO. DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO. 1. Ação de recuperação judicial da qual foi extraído o recurso especial, interposto em 21/08/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73 2. O propósito recursal é decidir se há violação da coisa julgada na decisão de habilitação de crédito que limita a incidência de juros de mora e correção monetária, delineados em sentença condenatória por reparação civil, até a data do pedido de recuperação judicial. 3. Em habilitação de créditos, aceitar a incidência de juros de mora e correção monetária em data posterior ao pedido da recuperação judicial implica negativa de vigência ao art. 9º, II, da LRF. 4. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos. Assim, todos os créditos devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, sem que isso represente violação da coisa julgada, pois a execução seguirá as condições pactuadas na novação e não na obrigação extinta, sempre respeitando-se o tratamento igualitário entre os credores. 5. Recurso especial não provido.” (STJ – Terceira Turma – REsp 1662793/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017)

Com efeito, a razão subjacente à referida regra legal é garantir o tratamento isonômico entre os credores da mesma classe, assegurando que todos tenham seus créditos atualizados até o mesmo marco temporal. Permitir que determinado credor tenha seu crédito atualizado para além desse limite temporal representaria inegável quebra da isonomia, conferindo-lhe vantagem indevida em relação aos demais.

Embora a certidão expedida pela Justiça do Trabalho goze de fé pública e constitua título executivo judicial, tais atributos não têm o condão de afastar a aplicação da norma específica que rege o processo de recuperação judicial. A própria Lei nº 11.101/2005, em seu art. 49, ao estabelecer que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, impõe a necessidade de adequação dos créditos às regras do procedimento recuperacional.

Não se trata, portanto, de negar validade à certidão expedida pela Justiça do Trabalho, mas sim de adequar o crédito ali reconhecido às normas específicas que regem o processo de recuperação judicial, em especial ao limite temporal de atualização estabelecido no art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para assentar que o valor do crédito de titularidade da agravada deve ser atualizado, com juros de mora e correção monetária, até a data da distribuição do pedido recuperacional, de modo que o valor a ser habilitado no QGC deve corresponder àquele previsto no cálculo elaborado pelo Administrador Judicial.

Sem custas recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025